Tribunal: TRF3
Processo: 0021750-53.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
197/283)

0021750-53.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ANÁLISE COM O MÉRITO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

1 - A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o meritum causae, sendo com ele analisada.

2 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

3 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

4 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

5 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

6 - Apelação do INSS e remessa necessária providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021750-53.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ASSIS PESSOA FILHO - SP304956-N

APELADO: PEDRO ADELIO GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - SP246028

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021750-53.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ASSIS PESSOA FILHO - SP304956-N

APELADO: PEDRO ADELIO GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - SP246028

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por PEDRO ADELIO GONÇALVES, objetivando a "desaposentação", mediante a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso.

A r. sentença (ID 95327387 - Pág. 75/80) julgou procedente o pedido, para declarar a “desaposentação” da parte autora quanto ao seu atual benefício e condenar o INSS a conceder nova aposentadoria por tempo de contribuição, desde a citação, computando-se os salários-de-contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou, abstendo-se de exigir qualquer restituição de quantia referente ao benefício anterior, bem como no pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. Sentença submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 95327387 - Pág. 89/114), alega, preliminarmente, carência da ação, por impossibilidade jurídica do pedido, e, no mérito, pugna pela reforma do decisum, ao fundamento, em síntese, de ser inviável a renúncia da aposentadoria para obtenção de uma nova, mais vantajosa, com o aproveitamento das contribuições vertidas após a concessão daquela. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores recebidos a título da aposentadoria cancelada e insurge-se quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e correção monetária.

Intimada a parte autora, apresentou contrarrazões (ID 95327387 - Pág. 123/128).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0021750-53.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ASSIS PESSOA FILHO - SP304956-N

APELADO: PEDRO ADELIO GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA - SP246028

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, constata-se que a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o meritum causae, sendo com ele apreciado.

Trata-se de pedido de "desaposentação", mediante a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso.

A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

O precedente restou assim ementado, verbis:

"EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC)."

(RE 661256, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

Assim, em respeito ao precedente firmado, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS e à remessa necessária para reformar a sentença de 1o grau de jurisdição e julgar improcedente a ação, condenando a parte autora nos ônus de sucumbência e suspensão dos efeitos.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ANÁLISE COM O MÉRITO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE No 661.256/SC). INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

1 - A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o meritum causae, sendo com ele analisada.

2 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

3 - Precedente que fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91".

4 - Impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

5 - Condenação da parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

6 - Apelação do INSS e remessa necessária providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS e à remessa necessária para reformar a sentença de 1o grau de jurisdição e julgar improcedente a ação, condenando a parte autora nos ônus de sucumbência e suspensão dos efeitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.